Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-23.2021.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-05
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003572-23.2021.8.11.0003
APELANTE:
CÉLIO MORANTE BESERRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio à este Relator que ora subscreve, e a despeito do silêncio na Certidão de ID 109728494 - Pág. 1; consoante se infere do documento digital de ID 109328604, e ainda, da pesquisa realizada junto ao sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente apelo, impetrou-se em prol do ora apelante o Habeas Corpus n.o 1002499-25.2021.8.11.0000, o qual versa a respeito dos mesmos fatos objeto desta irresignação recursal, sendo certo, outrossim, que o remédio heroico já teve o mérito julgado em definitivo pela Colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, com respectivo trânsito em julgado em 26/05/2021.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído segundo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” – destaquei.
Por conseguinte, determino a imediata redistribuição dos autos à Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Relator, além das nossas sinceras homenagens ao julgador prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator